Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA No 1002274-73.2019.8.11.0000 - CLASSE 47 - CNJ - Capital
Parta autora : ITAÚ UNIBANCO S.A.
Parte ré : TRIÂNGULO PISOS E PAINÉIS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo número: 1002274-73.2019.8.11.0000
Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados nos autos, formulado pelo Banco/autor (cf. Id. no 82035977), com apoio no que dispõe o art. 968, II, do CPC, devendo ser expedido o competente alvará.
Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá/MT, 24 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Tribunal de Justiça / Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Alvará Eletrônico n° 710590-8 / 2021
Segunda-feira, 24 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano:
0 / 2019
Tipo de Procedimento:
Processo
Número Único
1002274-73.2019.811.0000
Requerente:
BANCO ITAUCARD S/A
Advogado:
RAFAEL BARROSO FONTELLES
Requerido:
TRIANGULO PISOS E PAINEIS LTDA.
Advogado:
MOZART PIZZATTO ANDREOLI
Beneficiário:
BANCO ITAUCARD S/A
CPF/CNPJ Beneficiário:
60.701.190/0001-04
Conta Judicial
600129379059
Valor:
R$ 804.125,73 (oitocentos e quatro mil e cento e vinte e cinco reais e setenta e três centavos)
Autorizado:
ITAU UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ:
60.701.190/0001-04
Data de Emissão:
24/05/2021
Titular Conta
ITAU UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta
60.701.190/0001-04
Banco
Agência
Conta
Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A.
1000
450237
Conta Corrente
Forma Liberação
T.E.D.
Tipo Liberação Valor
Valor Total para Zerar Conta
Observação:
Liberado como restou acordados nos autos
Usuário:
JOAO FERREIRA FILHO
Status:
Assinado pelo Juiz
Mensagem:
Assinado pelo Juiz, aguardando Relatório.
Assinado Eletronicamente por
Des. JOAO FERREIRA FILHO
Tribunal de Justiça/ Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Este documento é somente informativo.